Tribunal: TJDFT
Processo: 0706721-72.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - TESES REFUTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAMEApelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de dias-multa, pela prática do crime de furto simples na forma tentada, consistente na tentativa de subtração de central multimídia de veículo estacionado, frustrada pela intervenção da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá duas questões em discussão: (i) a alegada atipicidade da conduta por ausência de animus furandi e furto de uso; (ii) a insuficiência de provas para embasar a condenação, com aplicação do princípio in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, prova testemunhal e confissão parcial do réu.
A tentativa de subtração de bem alheio, com dano ao veículo, caracteriza animus furandi, afastando a tese de furto de uso.
O estado de embriaguez não afasta a culpabilidade, conforme laudo de incidente de insanidade mental que atesta a capacidade do réu de compreender o caráter ilícito do fato.
A dosimetria da pena observou os critérios legais, com aumento da pena-base por circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes), compensação entre agravante (reincidência) e atenuante (confissão espontânea), e aplicação da causa de diminuição pela tentativa.
O regime semiaberto é adequado diante da reincidência e maus antecedentes, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso desprovido.Tese de julgamento: A tentativa de subtração de bem alheio, ainda que frustrada pela intervenção da vítima, configura crime de furto simples na forma tentada, sendo inaplicável a tese de furto de uso ou ausência de animus furandi quando há rompimento de obstáculo e dano ao patrimônio.